Tribunal: STF
Processo: RE 424584
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. 
   COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À 
   INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
Esta Corte 
   firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora 
   legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo 
   legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo 
   o faça.
Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento 
   omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à 
   indenização por perdas e danos.
Recurso extraordinário 
   desprovido.